Tribunal: TJBA
Processo: 8001355-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001355-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GLEYSA TEIXEIRA SIQUEIRA Advogado(s): EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO SALARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARÁTER EMINENTEMENTE SATISFATIVO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. SERVIDOR EM ATIVIDADE AUFERINDO NORMALMENTE SEUS VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001355-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GLEYSA TEIXEIRA SIQUEIRA e como agravado MUNICIPIO DE SAO FELIX. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.